Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o recorrente a pagar à autora o valor de R$788,06, correspondente ao dobro dos valores indevidamente debitados, e R$1.500,00 pelos danos morais experimentados, além de determinar a cessação dos descontos indevidos. Em suas razões, o recorrente insiste que a cobrança era devida e que não houve demonstração de má fé. Afirma que não há dano moral indenizável e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões, id 60513772.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 60513767.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
5. Analisando a síntese dos fatos, observa-se que o recorrido teve descontos em sua conta corrente de valores relativos à utilização de cartão de crédito, que ele não contratou, configurando cobrança indevida, cujo valor deve ser ressarcido ao cliente. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Conforme se verifica da análise do presente processo, não é o caso de engano justificável, aplicando-se a sanção consumerista.
6. Com relação aos danos morais, é inegável que a conduta do recorrente provocou transtornos na rotina do recorrido, com potencial de lhe atingir o patrimônio imaterial. É fato que a cobrança indevida por erro do fornecedor, sem outras consequências, tais como a inscrição em cadastro de inadimplentes ou submissão do consumidor a situação vexatória ou constrangedora, não consubstancia fundamento para justificar a reparação de dano moral.
7. Outro é o caso dos autos, uma vez que o recorrido foi submetido a verdadeira via crucis para solucionar a questão, sem obtenção de êxito, impondo-lhe valer-se do Poder Judiciário para ter o direito resguardado. Nada obstante, o que se verifica é que, diante da negativa de contratação do serviço, o presente caso se amolda à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou perda do tempo do consumidor, que preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais, já que o Banco, mesmo após os contatos do cliente afirmando que não havia contratado serviços por ela disponibilizados, manteve-se inerte.
8. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
9. No que se refere ao quantum, o montante fixado na origem se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se confirma.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.